Tribunal: STF
Processo: HC 253922
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Vinicius Sertorio Lino contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 978.961/SP (doc. 3, p. 1).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 311, caput [adulteração de sinal identificador de veículo], do Código Penal, às penas de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 13 dias-multa [...]. (doc. 6, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Pela r. Sentença anexa, o MM. Juiz de primeiro grau – comarca de Mauá/SP, julgou procedente a ação penal, condenando-se o Paciente GUILHERME VINICIUS SERTORIO LINO na sanção do artigo 311, caput, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, para cumprir a pena em regime inicial FECHADO.



    Interposto o devido Recurso de Apelação pela Defesa, o e. Tribunal de Justiça de SP negou provimento, mantendo-se a r. sentença. Fora interposto, ainda, o Recurso Especial, dirigido a este c. STJ, no entanto, mesmo após a interposição do ARESp, o mesmo não foi conhecido pela Ministra Presidente em 15/04/2024.



    Sendo assim, houve o trânsito em julgado da condenação com a determinação de expedição do mandado de prisão, uma vez que o Paciente respondeu ao processo em liberdade, haja vista se tratar de processo sem ameaça ou violência contra a pessoa.



    De uma análise da r. Sentença, observa-se ilegalidade no que tange à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, matérias que foram analisadas pelo Tribunal de Origem e, diante da flagrante ilegalidade na aplicação da dosimetria da pena, socorre-se o Paciente a este c. STJ, ante a violação dos artigos 33, § 2º, 44, I, III, § 3º e 65, III, d, todos do Código Penal. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    a) A concessão liminar da ordem impetrada para que v. Acórdão/ r. Sentença, sejam reformados, no que tange à dosimetria da pena (segunda etapa), reconhecendo-se a compensação integral entre a confissão e a reincidência;



    b) Alternativamente, não sendo o entendimento deste e. STF, que se diminua para 1/12 a fração a ser aplicada na segunda etapa da aplicação da pena, conforme entendimentos consolidados deste Tribunal Superior;



    c) Com a revisão da pena nos termos requeridos, ainda em sede de liminar, requer-se a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, com a expedição do respectivo alvará de soltura, ou, ainda, a aplicação do regime SEMIABERTO para início do cumprimento da pena. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, em face de acórdão do Tribunal de origem que já transitou em julgado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado da decisão condenatória das instâncias de origem.



    III. Razões de decidir



    3. A competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o artigo 105, I, “e”, da Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados, não cabendo habeas corpus como substitutivo de revisão criminal.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    5. Não se identificou qualquer irregularidade ou constrangimento ilegal na decisão agravada que justifique a concessão da ordem, conforme o parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: “1. Não cabe habeas corpus como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da decisão condenatória. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal”. (doc. 3, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de março de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator